Tribunal: TJES
Processo: 5001019-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001019-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS ROCHA GOMES

AGRAVADO: ITA VEICULOS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTÁ-LA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO POPULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LUCAS ROCHA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na ação de rescisão de contrato proposta em face de ITA VEÍCULOS LTDA. e outro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, de modo a justificar o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo a garantir o pleno acesso à justiça.

O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de pessoa natural, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício, quando não afastada por provas em sentido contrário (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP).

O valor do contrato de financiamento de veículo popular do ano de 2017 não constitui, por si só, elemento capaz de afastar a presunção de insuficiência, sobretudo quando demonstrado que a renda líquida mensal do agravante é de aproximadamente dois salários mínimos.

A aquisição de bem financiado não indica, automaticamente, capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício, conforme precedente do TJES em situação análoga (AI nº 48169004818).

Inexistindo elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência, revela-se indevida a restrição ao exercício do direito de ação mediante indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante elementos concretos constantes dos autos.

A contratação de financiamento de veículo popular não constitui fundamento suficiente para indeferir o benefício da justiça gratuita.

Ausentes provas que infirmem a alegada insuficiência econômica, deve ser concedida a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/06/2023; TJES, AI 48169004818, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 31/01/2017, publ. 15/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001019-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS ROCHA GOMES

AGRAVADO
S
:
ITA VEÍCULOS LTDA. E OUTRO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

LUCAS ROCHA GOMES

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada em face de
ITA VEÍCULOS LTDA. E OUTRO
, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 11921737) aduz o recorrente, em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, consoante declaração de rendimentos apresentada na origem, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante.

O direito à assistência judiciária gratuita é garantia fundamental insculpida no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura o acesso ao Poder Judiciário a todos que comprovarem insuficiência de recursos.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, embora não seja absoluta, só pode ser afastada se existir nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal.

Corroborando, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que indeferiu o pleito levando em consideração, tão somente, o valor do contrato de financiamento discutido nos autos, referente a um veículo popular do ano de 2017.

Afinal, o agravante comprovou que percebe, mensalmente, a importância líquida de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), ou seja, sua renda alcança o valor aproximado de 02 (dois) salários-mínimos.

O simples fato de ter assumido o financiamento do veículo - que não se enquadra como de alto padrão - não tem o condão de permitir o indeferimento da benesse, como já decidiu este egrégio Tribunal,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE PROBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que cabe “ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário, como na hipótese vertente” (RMS 20590⁄SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄02⁄2006, DJ 08⁄05⁄2006 p. 191).
2. Na hipótese em apreço não existem elementos nos autos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira declarada pelos agravantes. 3. Isto porque, restou devidamente delineado nos autos que os agravantes não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, mormente se considerada o comprometimento da renda auferida com as despesas relativas ao imóvel objeto da contenda, bem como com as despesas pessoais e com a mantença do filho menor. 4. Vale esclarecer que a aquisição de um imóvel no valor de R$ 224.072,34 (vinte e quatro mil, setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), no Município de Serra, não permite a conclusão de que os adquirentes possuem patrimônio de grande vulto, devendo ser considerado, ainda, que o mesmo é objeto de financiamento, com pagamento de parcelas mensais
. 5. Outrossim, a qualificação dos agravantes como advogados não autoriza, por si só, a conclusão de que auferem renda suficiente para arcar com as despesas do processo. 6. Destarte, considerando que a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelos agravantes, não foi elidida pelos elementos constantes dos autos, tem-se caracterizada a sua hipossuficiência, impondo-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. 7. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169004818, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017).

Desse modo, não vislumbro elementos
concretos

capazes de infirmar a presunção advinda da declaração, importando a decisão agravada em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)